Tribunal: STF
Processo: Rcl 62090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcos Vinicios Silva Valério para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Esperança/MG.



    A defesa técnica narra, em síntese, que a autoridade reclamada proferiu sentença condenatória e determinou a execução provisória da pena imposta, com expedição de mandado de prisão, sem aguardar o trânsito em julgado dos recursos.



    Afirma que o reclamante foi preso em 18/3/2022 pela prática do crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.



    Aduz que o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do reclamante, que passou a responder ao processo em liberdade.



    Sustenta que, em 22/8/2023, o juízo reclamado proferiu sentença condenatória, fixando o regime inicial semiaberto e determinando a execução provisória da pena, com a expedição de mandado de prisão, tudo em desconformidade com as decisões proferidas pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Alega que não mais subsiste no ordenamento jurídico brasileiro a execução provisória da pena, prevalecendo o princípio da presunção de inocência até que se esgotem, em todos os graus de jurisdição, os recursos cabíveis. 



    Assevera que a ação penal ainda não transitou em julgado, estando, pois, ainda no prazo para a apresentação do recurso de apelação, de forma que não é possível determinar que o réu inicie o cumprimento provisório da pena como fez o juízo reclamado ao expedir mandado de prisão, pois ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Ao final, requer, liminarmente: 



    “[...] a SUSPENSÃO do MANDADO de PRISÃO expedido pelo juiz de origem, bem como o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO da PENA imposta na sentença, até a decisão final do mérito da RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Quanto ao mérito, requer a procedência do pedido, determinando a cassação da “decisão exorbitante de seus julgados (expedição de mandado de prisão com cumprimento provisório de execução de pena) contrário às decisões de controle concentrado de constitucionalidade nas ADC 43/DF, ADC 44/DF, ADC 54/DF, com recomendação para que o juízo aguarde o trânsito em julgado da decisão com o esgotamento de todos os recursos possíveis a serem apresentados pelo reclamante”. (documento eletrônico 1, p. 6).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Boa Esperança/MG a respeito do que foi alegado pela parte reclamante na petição inicial, bem como para que esclarecesse em nome de quem fora expedido o mandado de prisão nos autos da Ação Penal 0001557-97.2022.8.13.0071.



    Os esclarecimentos foram prestados nos seguintes termos:



    “O presente feito trata-se de uma Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/06 e artigo 12, da Lei n° 10.826/03. 



    Foi proferida sentença em ID 9871058133. 



    Considerando o erro material constante na expedição de mandado de prisão da sentença proferida em ID.9871058133, o mesmo foi retificado na presente data. 



    A sentença proferida em ID.9871058133, foi mantida quanto aos demais termos em sua integralidade.” (documento eletrônico 19, p. 2).



    Registro, ademais, o inteiro teor da decisão proferida nos autos da Ação Penal 0001557-97.2022.8.13.0071:



    “Vistos, etc.



    Considerando o erro material constante na sentença proferida em ID. 9871058133 – em especial quanto a determinação da expedição de mandado de prisão bem como equívoco quanto ao nome do réu - retifico o parágrafo de onde extrai-se Expeça-se mandado de prisão ao réu MATHEUS JÚNIOR FIGUEIREDO, com prazo de validade até 21/07/2035 tornando o mesmo sem efeito.



    Mantenho a sentença quanto aos demais termos em sua integralidade. 



    Expeça-se o necessário. 



    Cumpra-se.” (documento eletrônico 19, p. 5; grifado no original).



    Posto isso, julgo esta reclamação prejudicada (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator